Tribunal: STF
Processo: RHC 50134
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Habeas corpus. - Casa de prostituição. Licenciamento de hotel não exclui, só por si, o crime do art. 229 do Código Penal. Circunstâncias de fato, dependentes de amplo reexame da prova, não podem ser ponderadas no habeas corpus. - Recurso não provido.